Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-24.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703731-24.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA RIGOSINA DE OLIVEIRA APELADO: MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS, FRANCISCO FERREIRA ARARUNA, JOSE FABIO BATISTA MONTEIRO, LUIZ MAURO DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 e 1.009, §2o do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de falta de interesse recursal suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 28 de maio de 2024 11:07:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador